Tribunal: TJDFT
Processo: 0704881-93.2022.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704881-93.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIS ANTONIO ESTEVES NOEL APELADO: BONASA ALIMENTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por LUIS ANTONIO ESTEVES NOEL contra sentença da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF proferida nos autos da ação de habilitação de crédito ajuizada em desfavor da BONASA ALIMENTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. O juízo julgou improcedente o pedido e extinguiu o processo com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, conforme art. 85, § 2o, do CPC. Em suas razões, o apelante alega que: 1) foi nomeado perito judicial na reclamação trabalhista 0000561-75.2018.5.10.0103, que tramita perante a 3a Vara do Trabalho de Taguatinga; 2) "ao tentar receber os valores perante a Justiça do Trabalho, houve a negativa, gerando crédito em desfavor da Recuperanda, a serem habilitados na Recuperação Judicial 0713131-57.2018.07.0015 que tramita perante esta Vara de Falências, Recuperação Judicial e Insolvência Civil da Circunscrição Judiciária de Brasília"; 3) houve a concordância da recuperanda, pois há previsão de ingresso de créditos retardatários no plano de recuperação judicial; 4) o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios concordou com a habilitação do crédito; 5) o juízo extinguiu o processo e condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios; 6) não deu causa à propositura da demanda e nem há litigiosidade na habilitação de crédito retardatária; 7) o administrador judicial atua somente como fiscalizador e, por consequência, não é possível o recebimento de honorários advocatícios, eis que sequer atua como advogado. Requer, ao final, o provimento do recurso para excluir a fixação de honorários advocatícios em favor do administrador judicial. Preparo recolhido (ID 41999369). Contrarrazões apresentadas, nas quais o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso. Sustenta que o apelante incorreu em erro grosseiro, pois o recurso correto seria a apelação, nos termos do art. 17 da Lei 11.101/2005. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pela Procuradora de Justiça Eline Levi Paranhos, oficia pelo não conhecimento do recurso (ID 44737716). Diante desse cenário, com fundamento nos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se o apelante para que se manifeste a respeito da preliminar suscitada. Brasília-DF, 23 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator